Tribunal: TJMT
Processo: 1007574-06.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007574-06.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), MARCELO DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.881-42 (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MARCELO DE SOUZA ANNUNZIATO - CPF: 036.606.881-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. CRITÉRIO DA PREPONDERÂNCIA DA PENA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. COMPETÊNCIA DA 10ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 7ª Vara Criminal e o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 1000300-59.2025.8.11.0042, em que se imputa ao réu a prática dos crimes previstos no art. 306 do CTB e art. 331 do CP, com origem em episódio envolvendo acidente de trânsito com embriaguez ao volante e desacato a policiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir qual dos juízos detém competência para processar e julgar a ação penal, diante da cumulação dos delitos de embriaguez ao volante e desacato: (i) se prevalece a competência da 7ª Vara Criminal, especializada em crimes contra a Administração Pública; ou (ii) se deve incidir a regra do art. 78, II, "a", do CPP, que fixa competência ao juízo do crime mais grave.

III. Razões de decidir

3. A pena cominada ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) é mais severa do que a prevista para o crime de desacato (art. 331 do CP), o que, segundo o critério da preponderância da pena (art. 78, II, “a”, do CPP), atrai a competência para a infração mais grave.

4. A conexão entre os delitos, verificada pela prática do desacato no contexto da abordagem policial relativa à embriaguez, autoriza o processamento conjunto dos crimes, preservando-se a unidade da instrução e julgamento.

5. O art. 98, I, da CF/1988 e os arts. 60 e 61 da L. 9.099/1995, indicam que o crime de desacato, por si só, seria de menor potencial ofensivo e, isoladamente, não atrairia a competência especializada da 7ª Vara Criminal, cuja atuação deve se restringir aos delitos de média ou alta gravidade previstos na Resolução TJMT/TP nº 01/2022.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito conhecido e julgado procedente. Competência fixada no Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Tese de julgamento:
"1. O critério da preponderância da pena, previsto no art. 78, II, 'a', do CPP, define a competência em concurso de infrações da mesma categoria. 2. Constatada a conexão entre crimes de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) e desacato (CP, art. 331), prevalece a competência do juízo da infração mais grave."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1007574-06.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 10ª Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos da Ação Penal n. 1000300-59.2025.8.11.0042, que apura, em tese, a prática dos crimes de embriaguez ao volante e desacato
–
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
e
art. 331 do Código Penal
.

O Juízo da 10ª Vara Criminal reconheceu sua incompetência, ao fundamento de que o crime de desacato, por constituir infração contra a
Administração Pública, deveria ser processado e julgado pela 7ª Vara Criminal (ID 274314887).

O
Juízo da 7ª Vara Criminal suscitou o presente conflito, ao afirmar que a competência deve ser atribuída à 10ª Vara Criminal, em razão da maior gravidade da infração prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme o critério da preponderância da pena
(ID 274314887 – fls. 149/152).

Em sede de cognição sumária, foi determinada a designação provisória do Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá para a prática de atos urgentes (
ID 274851377).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, exarou parecer pela

procedência

do conflito, de modo a firmar competência do Juízo
da 10ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (
ID 275708896).

Relatado o feito
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

O presente conflito de jurisdição refere-se à Ação Penal n. 1000300-59.2025.8.11.0042, que apura, em tese, a prática dos crimes de embriaguez ao volante e desacato.

Segundo a denúncia, no dia 25/08/2024, por volta das 18h40, em via pública na estrada vicinal "
fundos do pesqueiro Centro América
", região do
"Rio dos Peixes
", em Cuiabá/MT, Marcelo de Souza
Annunziato
foi abordado enquanto conduzia o veículo
Fiat Palio
, placa NIZ-9B68, com capacidade
psicomotora alterada devido à ingestão de bebida alcoólica, após envolver-se em acidente de trânsito, invadindo uma propriedade rural e causando danos à cerca.

Conforme relatos, o
denunciado recusou-se a realizar o teste do etilômetro, mas foi lavrado auto de constatação de embriaguez, relatando sinais como
“
sonolência, desequilíbrio, olhos vermelhos, odor etílico, desordem nas vestes, dispersão, arrogância e fala alterada
”
.

Durante a condução à delegacia, Marcelo
teria desacatado o
s policiais, proferindo ofensas verbais.

Diante dos fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Marcelo de Souza
Annunziato
pela prática dos crimes previstos no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 e no art. 331 do Código Penal, requerendo o recebimento da peça acusatória e a instauração do processo penal.

O feito foi inicialmente distribuído à 10ª Vara Criminal, que, entendendo que o crime de desacato seria afeto à competência da 7ª Vara Criminal – especializada no processamento de crimes contra a Administração Pública – declinou da competência.

Insta
da
a se manifestar,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugnou pela fixação da competência da 10ª Vara Criminal, ao argumento de que o crime de embriaguez ao volante, além de possuir pena mais gravosa, seria o delito principal a ser apurado, o que ensejou a suscitação do presente conflito.

Com efeito, nos termos do artigo 78, inciso II, alínea "
a
", do Código de Processo Penal, na hipótese de concurso de jurisdições da mesma categoria
, preponderará a do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave.

No caso, o delito de embriaguez ao volante prevê pena de
detenção de
6
meses a
3
anos
, além de multa e suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, enquanto o crime de desacato possui pena de
detenção de
6
meses a
2
anos.

Assim, considerando que o crime de embriaguez ao volante possui
pena cominada mais gravosa
e que as circunstâncias fáticas evidenciam que o episódio de desacato ocorreu em decorrência direta da abordagem policial
relacionada à embriaguez, impõe-se o reconhecimento da conexão instrumental, atraindo a competência do juízo competente para o crime mais grave.

Ademais, conforme estabelece a
Resolução TJMT/TP n. 01/2022,
compete à 10ª Vara Criminal de Cuiabá
:

“
Processar e julgar os crimes apenados com detenção, que não sejam afetos aos Juizados Especiais Criminais ou à Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, bem como as cartas precatórias criminais de sua competência
”.

Embora o desacato constitua crime contra a Administração Pública, a conexão com o delito mais gravoso de embriaguez ao volante justifica o processamento conjunto dos feitos perante o juízo competente para este último, de modo a se preservar a unidade da instrução e julgamento, em observância aos princípios da celeridade e da eficiência processuais.

E, digo mais: a pretendida
prevalência
do tipo penal elencado no
art
331, do Código Penal (Desacato)
,
no entendimento do Juízo Suscitado,
como o fixador da competência
,

tão somente
em virtude de estar elencado
no Título XI ( Dos Crimes contra a Administração Pública) e, mais especificamente, no Capítulo II (

Dos Crimes Praticados por Particular contra a Administração em Geral)
, criaria um
impasse constitucional
, uma vez que o delito, isoladamente, muito antes de estar sob

a ta
xonomia do CP
, é considerado como delito de menor potencial ofensivo e, portanto, sob a
juris
dictio

constitucional do Juizado Especial Criminal
(
art
98, I da CR/88 e

arts
60 e 61 da Lei n° 9.099/95)
.

Portanto, essa prevalência
da
vis

atractiva

da 7ª Vara Criminal de Cuiabá,
pretendida pelo
Juízo Suscitado
,
somente se dar
ia
quando
estivéssemos diante de um delito

que,
inobstante o concurso delitivo,
por si só,
atrairia a competência daquele Juízo Criminal Especializado em razão da matéria, aqui apontado como
suscitante.

Ou seja: necessariamente, esse
delito possuidor de força gravitacional de atração da
competência da 7ª Vara Criminal,
deverá ser um delito
de médio
ou
de
maior
potencial ofensivo.

E,
isso,
não somente
diante dos
crimes contra a Administração
Pública,
mas, de todo o
rol
de
delitos, estipulados

numerus

clausus
,

no ato normativo deste Tribunal de Justiça, ao delimitar a competência da 7ª Vara Especializada de Cuiabá.

Ante o exposto,
CONFLITO PROCEDENTE
para o fim de declarar a competência do Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
(suscitado)
,
para o processamento e julgamento da Ação Penal n. 1000300-59.2025.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025